Tribunal: STF
Processo: HC 268814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL A AGUARDAR OS EXAMES PERICIAIS. AÇÃO PENAL COMPLEXA NA ORIGEM. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA A SER FACULTADA APÓS CONCLUSÃO DAS PERÍCIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.2.2026, por Rafael Junior Soares e outro, advogados, em benefício de Sandra Regina Alino e Barbara Alino da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 990.424, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDES LICITATÓRIAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ORGANIZADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PERÍCIA EM APARELHOS ELETRÔNICOS. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de prejuízo efetivo e concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade. 
2. No caso concreto, a ação penal é complexa e está em fase inicial, com os elementos que embasaram a acusação disponíveis às partes. 
3. A pendência da conclusão dos exames periciais está devidamente arrazoada – são diversos os dispositivos eletrônicos a serem analisados – e a juntada dos laudos no curso da instrução criminal oportunizará às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma que não há razão para a suspensão do trâmite da ação penal. 
4. Agravo regimental não provido”.

2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram a alegação de nulidade, afastada no Superior Tribunal de Justiça,  por ter sido indeferido do pedido da defesa de suspensão da ação penal na origem e de reabertura do prazo para resposta à acusação, para aguardar a realização dos laudos periciais de aparelhos eletrônicos, dos quais foram extraídas informações que subsidiaram a denúncia contra as pacientes.

Ressaltam que os aparelhos eletrônicos teriam sido apreendidos para perícia em 3.12.2020. Ponderam que já teria decorrido “tempo suficiente para a realização da perícia” e, portanto, seria necessária a suspensão da ação penal, para a defesa aguardar os laudos periciais e, assim, se manifestar sobre esses documentos, indicar assistente técnico e apresentar seus argumentos.

Asseveram que “não há como considerar o prosseguimento da ação penal antes do término das perícias, sob pena de inviabilizar requerimentos defensivos, seja para constituir assistente técnico ou solicitar esclarecimentos aos peritos em audiência, o que deve ocorrer na fase da resposta à acusação e, por consequência, antes da produção da prova oral”.

Sustentam que o Ministério Público teria acessado os aparelhos eletrônicos, elaborado relatório e oferecido a denúncia, e que esses aparelhos teriam sido encaminhados para perícia apenas depois do questionamento da defesa, o que demonstraria prejuízo na espécie.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a CONCESSÃO do habeas corpus, a fim de determinar a suspensão da ação penal até a conclusão dos exames periciais e a consequente reabertura do prazo para a apresentação de resposta à acusação, sob pena de ofensa à ampla defesa e ao contraditório”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. Ao indeferir o pedido de suspensão da ação penal até que se concluíssem os exames periciais, com reabertura do prazo para resposta à acusação, nos autos da Ação Penal n. 0001269-74.2021.8.16.0145, o juízo da Vara Criminal da comarca de Ribeirão do Pinhal/PR afirmou:
“(...) em relação ao pedido de suspensão da presente ação penal até que haja conclusão dos exames periciais, com a reabertura do prazo para apresentação da resposta à acusação, formulado pela defesa de SANDRA REGINA ALINO DA SILVA e BÁRBARA ALINO DA SILVA (mov. 432.1), verifico que não comporta deferimento. 
Isso porque, conforme bem ponderado pelo Ministério Público, os acusados devem se defender dos fatos narrados na denúncia, sendo certo que os documentos e elementos informativos que embasaram a inicial estão anexados aos autos. 
Eventuais exames periciais juntados após a apresentação das respostas à acusação não ofendem o contraditório e a ampla defesa, uma vez que as respectivas defesas técnicas serão oportunamente intimadas, antes da sentença, para que, querendo, se manifestem e requeiram o que entender de direito acerca do conteúdo dos exames periciais. 
4.1. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de suspensão da ação penal e reabertura do prazo para apresentação de nova resposta à acusação”.

Contra essa decisão, as pacientes apresentaram a Correição Parcial 
n. 0103757-52.2024.8.16.0000, à qual a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná julgou improcedente, com base nos seguintes fundamentos:
“(...) as corrigentes sustentaram que o indeferimento do pedido de suspensão do processo até a produção do exame pericial dos celulares apreendidos caracteriza error in procedendo, asseverando que o prosseguimento do feito sem a juntada do laudo importa em cerceamento de defesa. 
Para viabilizar a análise do mérito, faço um breve retrospecto dos autos de processo-crime que originaram a presente correição parcial. 
O Ministério Público do Estado do Paraná ofereceu denúncia contra Bárbara Alino da Silva, Sandra Regina Alino da Silva e 26 corréus (mov. 1.1). 
À ré Bárbara Alino da Silva foi imputado o delito previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993 (fato 10) e à ré Sandra Regina Alino da Silva foram imputados os delitos previstos no artigo 288, caput, do Código Penal (fato 1) e no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993, por 10 vezes (fatos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11). 
A denúncia foi recebida em 08.09.2021 e, na mesma oportunidade, foi determinada a citação das acusadas, ora corrigentes, para responder à acusação, nos termos do art. 396 e seguintes do Código de Processo Penal (mov. 42.1). 
As corrigentes foram pessoalmente citadas (movs. 286.1 e 287.1) e apresentaram resposta à acusação por intermédio de advogado constituído (movs. 345.1 e 346.1).
O Ministério Público acostou aos autos a informação de que os dispositivos eletrônicos apreendidos foram encaminhados para a perícia (mov. 431.1). 
Em seguida, as corrigentes requereram a suspensão do processo-
-crime até a efetiva conclusão do laudo pericial, alegando cerceamento de defesa pela falta de acesso a todos os documentos da investigação. Acrescentaram que o livre acesso do Ministério Público aos aparelhos sem remessa às autoridades competentes representa quebra da cadeia de custódia. Por fim, requereram a reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação após a conclusão do laudo pericial (mov. 432.1).
(...) Nota-se, portanto, que o Juízo a quo indeferiu a suspensão do processo-crime até a conclusão do laudo pericial, considerando especialmente que o processo não só conta com expressiva quantidade de réus (28), como também está, ainda, em fase incipiente. 
Conforme bem destacou a MM. Juíza ao prestar informações, nem sequer foram apresentadas ainda respostas à acusação por todos os acusados:
‘Atualmente, o processo aguarda a apresentação de resposta à acusação por parte de todos os denunciados, valendo ressaltar que a última peça defensiva foi apresentada na data de ontem, 23.10.2024, pela defesa do acusado ANDRÉ LUIZ BERTOLASCE, de modo que a Serventia fará os devidos encaminhamentos ao feito, nos moldes determinados nas decisões proferidas no bojo da Ação Penal originária, certificando-se eventuais pendências. 
Por fim, saliente-se que as respostas à acusação apresentadas pelos réus, inclusive as teses levantadas pela defesa das corrigentes (nulidade de provas, etc), serão analisadas em momento oportuno, em conjunto, após a juntada das defesas de todos os réus, e após a devida manifestação do Parquet, conforme consignado na decisão de mov. 430.1’ (...).
Por isso, no atual momento, em que nem mesmo foi designada audiência de instrução e julgamento, não comporta acolhimento o argumento de que a falta de acesso ao exame pericial implica em cerceamento do direito de defesa das acusadas, ora corrigentes. 
Do mesmo modo, não prospera a alegação de que as corrigentes não terão oportunidade de nomear assistente de acusação, solicitar esclarecimentos ao perito ou mesmo de se manifestar sobre o laudo pericial.
(...) Importante observar que a complexidade do feito e a expressiva quantidade de aparelhos encaminhados para a polícia científica (mais de vinte celulares, um notebook, além de outros eletrônicos apreendidos) podem justificar, excepcionalmente, a extensão do prazo para elaboração e juntada do laudo pericial. 
De qualquer sorte, na decisão atacada, a Juíza singular esclareceu que a manifestação a respeito do laudo pericial será devidamente oportunizada à defesa constituída pelas rés, podendo estas solicitarem diligências, se necessário. 
Assim, ao contrário do que sustentaram as corrigentes, 
verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo a quo assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados (...).
Em todo esse cenário, não remanescem fundamentos aptos a justificar a suspensão do processo crime no atual momento. 
À luz do art. 563 do Código de Processo Penal, que dispõe que ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa’, não é possível constatar nenhum prejuízo à defesa das acusadas no presente caso que possa ensejar a nulidade da decisão que indeferiu a suspensão do processo.
(...) Portanto, não se vislumbra inversão tumultuária dos atos processuais, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a suspensão do processo até a finalização da perícia nos aparelhos eletrônicos apreendidos”.

Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:
“(...) Com efeito, a ação penal é complexa – a denúncia foi oferecida contra 28 pessoas, por supostos envolvimentos em fraudes licitatórias praticadas, em tese, por associação criminosa organizada – e está em fase inicial – de citações e oferecimento de respostas à acusação –, com os elementos que embasaram a acusação disponíveis às partes. 
Além disso, a pendência da conclusão dos exames periciais está devidamente arrazoada – são diversos os dispositivos eletrônicos a serem analisados – e a juntada dos laudos no curso da instrução criminal oportunizará às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma que não há razão para a suspensão do trâmite da ação penal. 
No mais, conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, situação ocorrida nos autos. 
Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de prejuízo efetivo e concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, como aqui ocorreu. 
Nesse sentido, prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato”.

5. Como afirmado nas instâncias antecedentes, no caso, não se comprova nulidade no indeferimento do pedido da defesa das pacientes de suspensão da ação penal, para aguardar os exames periciais, e de restituição do prazo para resposta à acusação.

É incontroverso nestes autos eletrônicos que, mo estágio do andamento processual da ação penal na origem, “em que nem mesmo foi designada audiência de instrução e julgamento, não comporta acolhimento o argumento de que a falta de acesso ao exame pericial implica em cerceamento do direito de defesa das acusadas”. 

Diferente do afirmado na inicial da presente impetração, não se demonstra na espécie que será vedada às pacientes a “oportunidade de nomear assistente de acusação, solicitar esclarecimentos ao perito ou mesmo de se manifestar sobre o laudo pericial”, conforme destacado nas instâncias antecedentes. 

Considerada a complexidade da ação penal na origem, na qual se tem denúncia “oferecida contra 28 pessoas, por supostos envolvimentos em fraudes licitatórias praticadas, em tese, por associação criminosa organizada (...)[,] expressiva quantidade de aparelhos encaminhados para a polícia científica (mais de vinte celulares, um notebook, além de outros eletrônicos apreendidos)”, ficou justificada, “excepcionalmente, a extensão do prazo para elaboração e juntada do laudo pericial”. Ademais, ressaltou-se, na espécie, ter o juízo de origem esclarecido que “a manifestação a respeito do laudo pericial será devidamente oportunizada à defesa constituída pelas rés, podendo estas solicitarem diligências, se necessário”, de modo que assegurado o exercício do direito de defesa, não havendo se cogitar de prejuízo.

6. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.059-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028,
Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
(HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 

Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.

Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora